Tribunal: TJDFT
Processo: 0721293-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL INDEVIDAMENTE EXTINTA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a relação jurídica processual nos termos do art. 321, parágrafo único, em composição com o art. e 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil, em razão da inércia da credora em indicar o depositário do veículo objeto da presente demanda.
2. A regra prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 preceitua que a comprovação da relação jurídica negocial entre os litigantes e a mora do réu são as únicas condições para que a credora requeira a busca e apreensão do veículo objeto do negócio jurídico celebrado. 2.1. Assim, a indicação de eventual depositário não é condição para admissibilidade da petição inicial. Por isso é indevido, no caso, o indeferimento da petição inicial determinado pelo Juízo singular.
3. Recurso conhecido e provido. 3.1. Sentença desconstituída.